Tribunal: TJMT
Processo: 1064961-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064961-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NIARA PEDROSO DE WERK - CPF: 615.573.401-10 (RECORRENTE), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E FONE FÁCIL NÃO AUTORIZADAS. ESTORNO PARCIAL REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NIARA PEDROSO DE WERK
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar o
BANCO BRADESCO S.A.
à restituição simples do valor de R$ 1.398,03, indeferindo, contudo, os pleitos de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais, id. 340440385.

2. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir suscitada pelo banco, uma vez que o acesso ao Judiciário independe do esgotamento da via administrativa. Quanto à alegação de falta de dialeticidade recursal, também não prospera, pois a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença que lhe foram desfavoráveis.

3. No mérito, a questão central é saber se a fraude bancária sofrida pela recorrente, pessoa idosa e paciente oncológica, gerou abalo moral indenizável.

4. Embora a recorrente seja consumidora hipervulnerável — idosa e portadora de neoplasia maligna —, o reconhecimento do dano moral exige que o evento danoso ultrapasse a esfera dos dissabores cotidianos e produza consequências concretas à dignidade, à honra ou ao equilíbrio emocional da vítima.

5. No caso em análise, o banco realizou o estorno do principal valor fraudado (R$ 3.950,00) ainda no mês de junho de 2025, poucos dias após a ocorrência. Não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, bloqueio de conta, comprometimento do benefício previdenciário ou qualquer outra consequência externa que tenha agravado a situação da recorrente além do transtorno inerente ao evento.

6.
A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal tem entendido que a simples cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias especiais que evidenciem constrangimento ou humilhação, configura mero dissabor não indenizável. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços não dispensa a comprovação do efetivo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA. RESSARCIMENTO EM FORMATO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC, depende da comprovação de má-fé, o que não restou demonstrado nos autos, motivo pelo qual se impõe a restituição simples dos valores pagos indevidamente. 2.
A jurisprudência dominante do STJ e das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, o dever de indenizar por danos morais.
3. Agravos internos que não apresentam argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra devidamente embasada nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência pátria. (N.U 1033697-06.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

7. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

8. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

10. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026